Tribunal: TJSP
Processo: 1007889-14.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
CONSUMIDOR. Prestação de serviços telefônicos. Problemática regida pelo CDC. Rescisão contratual. Culpa da autora. Contrato de permanência que foi livremente pactuado entre as partes. Má-prestação dos serviços não provada (falta/falha do sinal). Inadimplemento tanto da contraprestação devida por conta do incontroverso uso das linhas quando da aquisição parcelada de aparelhos celulares, sequer

Ementa:
CONSUMIDOR. Prestação de serviços telefônicos. Problemática regida pelo CDC. Rescisão contratual. Culpa da autora. Contrato de permanência que foi livremente pactuado entre as partes. Má-prestação dos serviços não provada (falta/falha do sinal). Inadimplemento tanto da contraprestação devida por conta do incontroverso uso das linhas quando da aquisição parcelada de aparelhos celulares, sequer devolvidos. Multa exigível. Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.